Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Civil. Ação indenizatória. Compensação de danos morais. Paciente da rede pública de saúde. Composição passiva. Distrito Federal. Responsabilidade civil do Estado. Causa de pedir. Imperícia e negligência no atendimento da paciente. Hospital da rede pública de saúde. Responsabilidade estatal. Aferição. Natureza subjetiva. Paciente gestante submetida a parto normal. Esquecimento de tampão no canal vaginal. Fato incontroverso. Evento impassível de ser qualificado como inerente ao procedimento médico. Resultado danoso. Atendimento defeituoso e inadequado evidenciados. Falha na prestação de assistência médico-hospitalar adequada. Negligência e imperícia do profissional médico. Ocorrência. Nexo causal evidenciado. Responsabilidade civil. Requisitos. Aperfeiçoamento. Resultados ofensivos à integridade física e psicológica da paciente. Submissão a transtornos, dissabores e riscos de infecção. Dano moral configurado. Compensação pecuniária devida. Quantum. Proporcionalidade e razoabilidade. Adequação. Apelação do réu desprovida. Apelação da autora parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo a ação de indenização por danos morais aviada por paciente da rede pública de saúde local em desfavor do Distrito Federal, acolhera parcialmente o pedido, condenando o ente federado ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação dos danos morais sofridos pela paciente, porquanto, ao ser atendida em hospital público e no qual fora consumado o procedimento de parto normal, fora esquecido “tampão” no seu canal vaginal, somente removido após queixas e retorno ao nosocômio.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se à aferição da existência de ato ilícito, consubstanciado na má prestação de serviços médicos ministrados à autora em hospital da rede pública, porquanto incontroverso que, após ser submetida a parto normal, fora “esquecido” “tampão” em seu canal vaginal, submetendo-a a manifestações desconfortáveis e risco de infecção grave, somente tendo sido removido o acessório após ter a paciente retornado ao nosocômio e reportado as manifestações que apresentava, inclusive forte odor, e, patenteado o fato, se o evento irradiara-lhe dano moral, demandando a apuração, ao final, da adequação da compensação fixada.
III. Razões de decidir
3. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, §6o).
4. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados ao paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique).
5. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de falha ao serviço público, portanto de ato omissivo derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo).
6. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, constatada a ocorrência de conduta, dela derivando diretamente negligência, imprudência ou imperícia, subsiste indubitavelmente ato ilícito, sobressaem preenchidos os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
7. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade do ente público proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços prestados no momento da realização do parto normal que fizera o objeto da prestação, os elementos coligidos atestam que, submetida a paciente a procedimento de parto normal em hospital da rede pública, fora “esquecido” “tampão” em seu canal vaginal, o que não é inerente ao procedimento médico, fato tornado incontroverso e, ademais, aferido e atestado pelos prontuários médicos acostados, ressoa inexoravelmente subsistente a falha imputada ao profissional que a atendera, sob o prisma de que incorrera em negligência e/ou imperícia ao não atentar para o correto e apurado procedimento médico.
8. Atestando as provas colacionadas que o evento danoso decorrera de imperícia e negligência do profissional médico integrante do corpo clínico do hospital da rede pública que ministrara o tratamento, qualificada pelo esquecimento de gaze no corpo da paciente, resultando em odor fétido, estado febril com fraqueza e estado depressivo afligindo-a quando em estado puerperal, soando impassível o nexo causal entre o evento e os efeitos lesivos sofridos pela paciente, restam por aperfeiçoados os pressupostos inerentes à responsabilidade civil da administração, ensejando a condenação do ente público a compensar os danos extrapatrimoniais sofridos pela lesada (CF, art. 37, §6o, CC, arts. 186 e 927).
9. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
10. Afetada a paciente da rede pública de saúde por negligência na prestação de serviços médicos que resultara em esquecimento de corpo estranho em seu corpo no momento em que realizado o procedimento de parto normal, fato por certo não inerente e assimilável como normal e que provocara-lhe manifestações físicas, infecção e risco de agravamento do quadro infecioso, ensejando-lhe padecimento e transtornos e ofensa ao seu bem-estar físico e psíquico, a par do fato de que, para correção do havido, tivera que se submeter a novo procedimento médico, com os riscos e efeitos inerentes, os direitos da sua personalidade foram seriamente afetados, irradiando-lhe dano moral, que deve ser adequadamente compensado.
11. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.